Tribunal: CARF
Processo: 13931.720282/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13931.720282/2016-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ESQUINAO SALDANHA LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso, para anular a decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos
à autoridade julgadora, para que se manifeste sobre todos os elementos constantes dos autos,
vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe deram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720282/2016-71
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720282/2016-71

Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
091040120167808758 lavrado em 21/09/16 para lançamento de multa por atraso
na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2011 com valor original igual a R$
500.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: falta de intimacao prévia.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo o
cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignado, a contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares
que se confundem com o mérito, e com este será analisado.
Desde o princípio do processo a contribuinte, alega que as guias foram entregues
dentro do prazo fixado para tal.
Anoto por pertinente, os documentos juntados às e-fls. 15/22, pela recorrente, que
a r. decisão revisanda, em nenhum momento se manifestou a respeito da documentação juntada.
Em sede de recurso voluntário o recorrente, reafirma suas razões de irresignação,
juntando prova de recolhimento, e Guia de Recolhimento, onde fica demonstrada sua
tempestividade.
Nesta quadra de entendimento, assiste razão ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720282/2016-71

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
O recorrente sustenta em seu Recurso que não houve atraso na entrega da GFIP da
competência 10/2011 uma vez que a mesma foi protocolada em 01/11/2011, conforme
demonstrariam os documentos por ele anexados (e-fl. 38/66).
Do exame dos autos, verifica-se que esta alegação já havia sido apresentada em
sua Impugnação (e-fls. 02), acompanhada dos elementos de prova correspondentes (e-fls. 14/23).
Observa-se, contudo, que o assunto não foi enfrentado pelo Colegiado a quo, não
constando sequer do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 28/31).
Assim, tendo em vista que o julgamento de primeira instância deve apreciar todas
as razões suscitadas na Impugnação, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72,
entendo que houve cerceamento do direto de defesa do contribuinte no presente caso.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de prova
apresentados pelo contribuinte e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as
razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital